Tribunal: STF
Processo: ARE 1562900
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BUSCA PESSOAL. MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. ILICITUDE. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo.

    2. A parte agravante sustenta configurada fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder do agravado, de forma a autorizar a busca pessoal.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A controvérsia consiste em saber se a busca pessoal, realizada sem mandado judicial, foi amparada em fundadas razões capazes de configurar justa causa para a medida, conforme interpretação constitucional fixada no Tema 280/RG.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. A jurisprudência do STF reconhece como legítima a busca pessoal sem mandado judicial, desde que amparada em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori.

    5. No caso, inexistindo elementos reveladores de justa causa para a busca pessoal, a ótica adotada pelo Tribunal de origem está em conformidade com a orientação consolidada no âmbito do STF.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo interno desprovido.